Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-45.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002605-45.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (EMBARGANTE), ANITA SCHLOSSER - CPF: 247.986.118-08 (EMBARGADO), ERIC SCHLOSSER - CPF: 148.169.968-77 (EMBARGADO), JOSE DELAMAR CORREA FERREIRA - CPF: 151.001.700-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.811-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA VICTORIA FREELAND SCHLOSSER - CPF: 019.163.028-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), SERGIO AMERICO BELLANGERO - CPF: 136.701.768-88 (ADVOGADO), IGOR DANIEL PETTERS DUARTE - CPF: 385.312.798-36 (ADVOGADO), GERD SCHLOSSER (TERCEIRO INTERESSADO), IVANI GERARDELLO FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Alegação de Omissão. Vício Inexistente. Acórdão Fundamentado.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame

1. Recurso de
Embargos de Declaração opostos
em virtude de

A
córdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento interposto em
razão
de decisão saneadora que afastou a prescrição arguida pelo Agravante
/Embargante
. O
Recorrente
aleg
a
omissão do
C
olegiado quanto à análise da tese de que a
A
ção originária não é puramente declaratória, mas cumulada com pedido possessório e condenatório, o que afasta a regra do art. 169
,
do Código Civil.

II.
Questões em discussão

2. São elas: a) verificar se há
omissão no
A
córdão quanto à análise da cumulação de pedidos e a incidência da prescrição
; b) analisar se o Recurso tem caráter protelatório que justifique a
aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
Não há omissão quando o
A
córdão está devidamente fundamentado e resolve integralmente a controvérsia,
pois
o
J
ulgador
não é
obrigado a rebater todos os argumentos das partes, se já apresentados fundamentos suficientes para dirimir a questão.

4.
A tese relativa à cumulação de pedidos na
A
ção
ajuizada pelos Agravados
foi expressamente analisada pelo
C
olegiado, que concluiu pela inaplicabilidade da prescrição em
virtude
da existência de nulidade absoluta do negócio jurídico impugnado.

5.
A irresignação do Embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. Em se tratando
do primeiro Embargos de Declaração,
deve ser afastado o pedido dos Embargados de aplicação da multa do artigo 1.026, do CPC.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de Declaração rejeitados
.

Tese
de julgamento
:
“Não há omissão no
A
córdão quando a questão arguida foi objeto de análise expressa, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.”

_______________

J
urisprudência aplicad
a
:
Súmula 98/STJ;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.524.896/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 05/05/2025, DJEN de 08/05/2025
.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002605-45.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Leandro Mussi
em virtude do Acórdão de Id. 291201850 em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

De acordo com o Embargante existe omissão no julgado, em especial sobre a tese de que a Ação Declaratória traz consigo pedido possessório e condenatório, o que afasta a regra do artigo 169, do Código Civil.

Aduz que a prova documental constante do Id. 265963785 não foi analisada.

Alega que é imprescindível que o Colegiado manifeste sobre a matéria aludida, com a análise da Ação constante do documento de Id. 265963785, que demonstra que não se trata de Ação Declaratória pura, mas cumulada com pedido possessório e condenatório, o que afasta a regra do artigo 167, do Código Civil.

Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo.

Manifestação dos Embargos no Id. 295449369, em que almejam a rejeição do Recurso e aplicação da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, convém relembrar que
“n
ão há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia
”
, pois
“o
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da controvérsia em exame.
”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.524.896/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025)
.

De acordo com o Embargante existe omissão no julgado, em especial sobre a tese de que a Ação Declaratória traz consigo pedido possessório e condenatório, o que afasta a regra do artigo 169, do Código Civil.

Aduz que a prova documental constante do Id. 265963785 não foi analisada.

Alega que é imprescindível que o Colegiado manifeste sobre a matéria aludida, com a análise da Ação constante do documento de Id. 265963785, que demonstra que não se trata de Ação Declaratória pura, mas cumulada com pedido possessório e condenatório, o que afasta a regra do artigo 167, do Código Civil.

O documento que consta do Id.
265963785
e que, conforme alegado pelo Embargante, não foi analisado trata-se nada mais nada menos do que da petição inicial da Ação ajuizada pelos Embargados, onde foi proferida a decisão que deu motivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente.

Para facilitar a compreensão da matéria devolvida, n
o voto condutor
elaborei um resumo de todo o histórico daquela demanda. Aliás, no primeiro parágrafo fiz constar expressamente
que
:

Conforme se extrai do
PJe
de 1º Grau, em 22/08/2002, os falecidos Gerd
Scholosser
e Patrícia
Freeland
Schlosser ajuizaram a
Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos Materiais
em face de José
Delamar
Correa Ferreira, Ivani
Girardello
Ferreira e Juliano Rodrigues Gimenes
.
(sem destaques no original)

Extrai-se do Acórdão que o Embargante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de
decisão
saneadora do
feito
. A Juíza singular
afastou a preliminar de falta de interesse processual e, também, a prejudicial de prescrição arguida pelo Recorrente. Fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial e nomeou o perito.

O Recorrente insurg
iu
-se, especificamente, quanto ao capítulo do
decisum
que rejeitou a prescrição.

Sua tese de defesa consistiu no argumento de
que a conclusão da Juíza singular destoa do entendimento do STJ, cuja jurisprudência é consolidada no sentido de que apenas a Ação Declaratória pura é imprescritível, pois aquela que também tem conteúdo condenatório e constitutivo não o é.

No Recurso de Agravo de Instrumento alegou
que, na hipótese, a Ação não é puramente declaratória, pois os Agravados cumula
ra
m pedido possessório e condenatório; logo, sujeita-se à prescrição.

Insist
iu, portanto,
na tese de que a pretensão dos Recorridos está prescrita.

A matéria devolvida foi devidamente analisada e a Câmara entendeu que os argumentos do

Agravante/Embargante não prevalecem.

Portanto
, não há falar que o Acórdão é omisso em relação à
tese de que a Ação Declaratória traz consigo pedido
possessório e condenatório, o que afasta a regra do artigo 169, do Código Civil.
A questão foi submetida à análise pelo Colegiado; todavia, os argumentos do Embargante não foram acolhidos.

Para que não haja dúvida, transcrevo trecho do voto condutor:

De mais a mais, conforme bem observado pela Julgadora
a quo
, eventual direito de obter indenização pela lesão sofrida está submetido à condição suspensiva prevista no artigo 199, inciso I, do Código Civil, consubstanciada justamente na própria declaração ou não de nulidade do negócio em questão.

Para ilustrar:

Agravo de instrumento. Ação ordinária declaratória de nulidade de negócio jurídico c. c. danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada. Recurso interposto face à decisão saneadora que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição
. Recurso dos corréus. Tese de prescrição decenal da pretensão declaratória de nulidade, com base no artigo 205 do Código Civil. Inaplicabilidade do referido preceito legal, já que se trata de venda de imóvel ‘a non domino’. Nulidade absoluta que não produz efeitos jurídicos, tampouco convalesce com o decurso
do tempo, nos termos do artigo 169 do CC. Precedentes do STJ. Recurso desprovido neste ponto.
Suposta prescrição da pretensão de reparação de danos. Marco temporal prescricional regido, na espécie, pela teoria da ‘
actio
nata’ em seu viés subjetivo. Existência de condição suspensiva que obsta o curso do prazo prescricional. Exercício do direito de indenização que é intrinsecamente dependente da prévia análise – e êxito – da pretensão declaratória de nulidade do contrato de compra e venda. Inteligência do artigo 199, inciso I, do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. Recurso conhecido e desprovido
. 1- Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, porquanto insuscetíveis de confirmação, e tampouco convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. 2- Consoante a jurisprudência da Superior Corte de Justiça, na
venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. 3
-. O critério para a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão reparatória de danos é regido pela teoria da ‘
actio
nata’, segundo a qual o prazo deve ter início a partir do conhecimento, por parte da vítima, da violação ou da lesão ao direito subjetivo. 4- O conhecimento de lesão à direito, por si só, é insuficiente ao exercício da pretensão indenizatória. É igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o seu pleno exercício. Neste sentido, a pendência do julgamento de ação que visa à declaração de nulidade de negócio jurídico de compra e venda constitui empecilho ao exercício da pretensão indenizatória que lhe é decorrente
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 5- Agravo conhecido e não provido. (TJ-PR 0049696-81.2023.8.16 .0000 Cascavel, Relator.: José Américo Penteado de Carvalho, Data de
Julgamento: 22/10/2023, 19ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2023). (sem destaques no original)

Assim, o que se percebe, na verdade, é que a irresignação do
E
mbargante se resume ao seu mero inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que justifique a oposição
deste Recurso
.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

Deixo de condenar o Embargante ao pagamento da multa do artigo 1.026, do CPC, pois
não
constato
abuso do direito de recorrer, uma vez que
este é o primeiro R
ecurso de Embargos de Declaração
e, nele pede,
inclusive, o prequestionamento.

Conforme a redação do Verbete
98
da Súmula
do STJ
,

"
e
mbargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025